Tribunal: TJMT
Processo: 1035979-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035979-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), ADEMIR LUIZ GARCETE COMIN - CPF: 010.368.261-98 (AGRAVADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0005-22 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO RECORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA
DETERMINANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE
VEÍCULO RESERVA. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilize ao agravado um veículo reserva da mesma categoria, até a solução definitiva do problema apresentado no automóvel adquirido,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a obrigação de fornecer veículo reserva ao consumidor é cabível diante dos defeitos apresentados no automóvel adquirido; e (
ii
) analisar a proporcionalidade da multa diária imposta pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

1.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura a responsabilidade do fornecedor por vícios que tornem o produto impróprio ao uso, permitindo ao consumidor exigir a substituição do bem por outro da mesma espécie quando o defeito não for sanado no prazo máximo de 30 dias (art. 18, § 1o, I, do CDC).

2.
Restou comprovada a existência de vícios recorrentes no veículo adquirido, bem como a ineficácia das tentativas de reparo, configurando hipótese de substituição temporária do bem para preservar os direitos do consumidor.

3.
A ausência de um veículo em plenas condições de uso gera prejuízo de ordem prática e financeira ao consumidor, além de comprometer sua segurança, evidenciando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

4.
A multa diária imposta não se mostra desproporcional, pois se destina a garantir o cumprimento da obrigação de fazer e pode ser revisada pelo juízo caso se torne excessiva ou inadequada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
O fornecedor responde solidariamente pelos vícios do produto que o tornem impróprio ao uso, sendo cabível a disponibilização de veículo reserva ao consumidor quando o bem adquirido apresentar defeitos recorrentes e não solucionados no prazo
legal.

2.
A multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer deve ser proporcional à obrigação imposta, podendo ser revista caso se torne excessiva ou inadequada.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
18, § 1o, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
citada:

TJ-MT, AI no 1014618-18.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.03.2022; TJ-MT, AI no 1015995-58.2020.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j.
30.
09.2020.
TJ
-MT, AI no 1014618-18.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.03.2022; TJ-MT, AI no 1015995-58.2020.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 30.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto

pela
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, lançada nos autos da ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c
danos
morais e materiais n. 1028197-19.2024.8.11.0003, ajuizada por
ADEMIR LUIZ GARCETE COMIN
, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize ao agravado um veículo reserva da mesma categoria, até que o problema do veículo adquirido seja definitivamente solucionado,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Sustenta o agravante que a decisão agravada deve ser reformada por ser desproporcional e por não encontrar respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Aduz que a obrigatoriedade de disponibilizar um veículo reserva, sem prazo ou condições claras, é gravosa e desarrazoada, especialmente diante da inexistência de vício comprovado no veículo original.

Afirma que o veículo já foi reparado, encontrando-se em perfeitas condições de uso.

Assevera que a multa diária aplicada pelo juízo é desproporcional e potencialmente causadora de enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a revogação da tutela de urgência concedida.

Subsidiariamente, requer que a obrigação de disponibilização do veículo reserva seja condicionada à comprovação de defeitos reincidentes, limitada a um prazo razoável de 10 dias, e que a multa seja reduzida ou limitada temporalmente.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 259412654).

A liminar foi indeferida

(ID
260423168
)
.

Em suas
contrarrazões (ID 267593795), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da deci
são proferida pelo
d. Magistrado
singular que deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID
175767054
, na origem):

“(...)

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência é necessário
a
presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o autor demonstrou a probabilidade do direito invocado, uma vez que há comprovação documental dos defeitos apresentados no veículo adquirido, além das várias tentativas de reparo que se mostraram ineficazes.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (artigos 18 e 20) estabelece a responsabilidade do fornecedor em garantir a qualidade e segurança dos produtos colocados no mercado, especialmente em situações de vícios que tornem o bem inadequado ao uso.

O perigo de dano também se mostra presente, uma vez que o autor necessita do veículo para suas atividades cotidianas, e a ausência de um carro em plenas condições de uso lhe traz prejuízos de ordem prática e financeira, além de comprometer sua segurança pessoal, conforme evidenciado pelo desligamento inesperado do veículo em via pública.

A propósito:

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012306-40.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020
)

(...)
(TJ-MT - AI: 00410971220148110000 MT, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 10/03/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/03/2015
)

Por outro lado, no que se refere ao pedido de suspensão do contrato de financiamento, entendo que tal medida não encontra amparo
suficiente nos elementos apresentados. A suspensão das parcelas de financiamento, por se tratar de obrigação contratual entre o autor e a instituição financeira, demanda uma análise mais aprofundada do mérito, o que não se mostra adequado em sede de decisão liminar, devido ao impacto econômico e às possíveis consequências para ambas
as
partes envolvidas.

Além disso, a suspensão de pagamentos poderia acarretar ônus excessivo à parte ré, desrespeitando o princípio do equilíbrio contratual.

Assim, a pretensão de suspensão das parcelas do financiamento, além de dissociada do pedido de indenização, carece de fundamentação que a vincule diretamente aos prejuízos alegados.

Tal medida não contribui para assegurar o direito material invocado e tampouco para garantir a eficácia da tutela jurisdicional final, revelando-se, portanto, inadequada aos elementos da presente demanda.

Assim, preenchidos os requisitos legais, entendo ser cabível a concessão parcial da tutela de urgência requerida.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés, no prazo de
5
dias:

a) Disponibilizem ao autor um veículo reserva de mesma categoria até que o problema do veículo adquirido seja definitivamente solucionado,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

(...)
”

Inconformada
, a agravante
pleiteia pela reforma do
decisu
m
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da
decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado,
sob pena
de supressão de instância.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do §

2o, do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a
juris
)
e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil
probabilidade do direito (
fumus boni
do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente porque
, do
s documentos acostados pelo autor na origem, há comprovação dos diversos defeitos apresentados poucos dias após adquirir o veículo zero quilômetro
da agravante
, além das várias tentativas de reparo que se mostraram ineficazes.

Ademais,
verifica-se
os diversos prejuízos causados ao agravado, além do risco de comprometer sua segurança pessoal, diante do desligamento inesperado do automóvel em via pública.

Nesse contexto, comprovada a existência de vício no veículo
zero quilômetro adquirido pela parte
agravada,
provavelmente oriundo de algum defeito de fábrica
, faz jus o consumidor à substituição do bem, por outro reserva de igual espécie, haja vista que não é razoável a existência de defeito em um carro novo, com pouco tempo de uso, que inviabilize a sua utilização segura.

Aliás
, é certo que o consumidor, ao adquirir um veículo “zero km”
,
tem a expectativa de que o produto não apresentará defeitos durante um período considerável, ou seja, de que terá a certeza
de que
não precisará retornar com o veículo para consertos ou reparos.

Insta consignar que os defeitos apresentados, já com sucessivas idas à concessionária, compromete a qualidade do produto, gerando insegurança em seu usuário.

Desse modo, caracterizada a relação jurídica de consumo entre as partes demandantes, aplica-se no presente caso o Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade
da agravante
independe da existência da culpa, a norma do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas
as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço”
.

Dessa maneira
, verossímil o direito do consumidor de obter a substituição do veículo de forma imediata por outro reserva nas mesmas condições e especificações, até
que o problema do veículo seja definitivamente solucionado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO
RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1o, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.
”
(TJ-MT 10146181820218110000 MT, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Havendo conjunto probatório hábil e capaz de demonstrar, de forma segura e na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Autora comprou veículo zero-quilômetro e que apenas 05 dias após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da tutela de urgência, demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na
espécie .
Tutela de urgência mantida.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015995-58.2020.8 .11.0000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)
(
g.n
)

Outrossim
, no tocante ao valor arbitrado a título de multa, entendo que também não restou demonstrada a sua desproporcionalidade, visto que foi fixada em importe compatível e necessário com a obrigação e em prazo adequado para seu cumprimento, tratando-se de providência de fácil atendimento.

Além do mais, não se torna necessário
a
imposição de limite para a multa diária, visto que ela pode ser revista a qualquer momento, tratando-se, pois, de faculdade do juiz em reduzir, limitar ou ampliar o valor fixado (
ex
vi: STJ - Sexta Turma -
AgRg
no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 -
DJe
do dia 21/03/2012).

Logo,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos
de

prova
suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025